Tribunal: TJPA
Processo: 0811523-43.2022.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2022-09-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0811523-43.2022.8.14.0000

PACIENTE: CLEOPER DE LAZARO SOUZA

AUTORIDADE COATORA: JUIZO DA 1ª VARA CRIMINAL DE RONDON DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR. SUPOSTA PRÁTICA DO CRIME DE TENTATIVA DE HOMICÍDIO EM CONTINUIDADE DELITIVA. ART. 121, §2º, INCISO IV, C/C ART. 14, INCISO II, C/C ART. 29, C/C ART. 71, TODOS DO CÓDIGO PENAL.

1.
PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO NO ENCERRAMENTO DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA PARA MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR
: PERDA DE OBJETO. ORDEM PREJUDICADA.

1. Em consulta ao Sistema PJE, constatou-se que em 19/08/2022, após Audiência de Instrução e Julgamento, foi proferida Sentença Condenatória desfavorável ao ora paciente, pelo Juízo da 1ª Vara Criminal de Rondon do Pará/PA, pronunciando-lhe como incurso nas sanções do artigo 121, §2º, inciso IV, do Código Penal, para ser julgado pelo Tribunal do Júri, nos autos do Processo nº 0002763-68.2020.8.14.0046, negando-lhe o direito de recorrer em liberdade.

2. Vê-se, portanto, superadas e prejudicadas ambas as alegações, vez que a instrução processual se findou e agora se está diante de um juízo de certeza.

3. Assim, tenho por esvaziado o pedido e as alegações ventiladas na presente via estreita.

4. Ademais, conforme entendimento da Súmula nº 21 do STJ: “não há que se falar em constrangimento ilegal por excesso de prazo na formação da culpa, quando pronunciado o acusado”.

ORDEM PREJUDICADA. UNANIMIDADE.

ACÓRDÃO

Vistos
etc
.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadoras componentes da Seção de Direito Penal, por unanimidade, em
conhecer
da presente ordem e, no mérito, pela sua
denegação
, nos termos do voto da Relatora.

Sessão Ordinária do Plenário Virtual da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Júnior.

Belém/PA, 20 de setembro de 2022.

Desembargadora
Rosi Maria Gomes de Farias

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Habeas Corpus
Liberatório com pedido de liminar
, impetrado em favor de
Cleoper de Lázaro Souza
, através de advogado particular habilitado nos autos, contra ato do
MM. Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Rondon do Pará/PA
, que
indeferiu
o
pedido de revogação da prisão preventiva do ora paciente
, nos autos da Ação Originária, Processo nº
0002763-68.2020.8.14.0046
.

Em sua
petição inicial
, ID 10677139, o impetrante informou que o paciente foi preso em face de ordem judicial deferida, sendo cumprido mandado de prisão em 26/02/2022, pela suposta prática do delito tipificado no artigo 121, §2º, inciso IV, c/c artigo 29, na forma do artigo 14, inciso II, c/c artigo 71, todos do Código Penal Brasileiro.

Assentou que o paciente sofre constrangimento ilegal na manutenção da segregação preventiva, tendo tem vista o excesso de prazo na formação da culpa do paciente e encerramento da instrução processual.

Requereu, assim, a concessão do pedido de liminar, para que o paciente seja posto em liberdade, com a expedição do competente alvará de soltura.

No mérito, pugnou pela concessão em definitivo da ordem, com o relaxamento da prisão, nos termos do artigo 5º, inciso LXV, da Constituição Federal, confirmando-se a liminar.

Juntou documentos.

Os autos foram distribuídos originariamente ao Excelentíssimo Senhor Desembargador Leonam Gondim da Cruz Júnior, que remeteu o feito à esta Relatora, por
prevenção
, nos moldes dos artigos 116 e 119, do RI-TJ/PA, ID 10688894.

Após o recebimento dos autos,
indeferi
o pedido de liminar, por não vislumbrar, no momento, patente ilegalidade no ato judicial impugnado. Foram solicitadas as informações pertinentes a instrução do feito, e o seu posterior encaminhamento à Procuradoria de Justiça do Ministério Público para os devidos fins.

O juízo
a quo
prestou
informações
, ID 10721502, nos seguintes termos:

“(...).
Consoante a denúncia, no dia 29 de janeiro de 2020, durante o período noturno, nesta cidade e comarca de Rondon do Pará/PA, CLEOPER DE LÁZARO SOUZA, previamente associado a indivíduo não identificado, agindo em unidade de desígnios e divisão de tarefas, mediante emboscada, tentou por 02 (duas) vezes, em continuidade delitiva, matar Marcos Falquine de Souza, ao desferir-lhe disparos de arma de fogo. Na ocasião dos fatos, a vítima estava saindo de sua residência, situada na Rua Escilia Medici, nº 71, bairro Centro, neste município, dirigindo uma motocicleta, quando verificou um sujeito de identidade desconhecida, em uma motocicleta Honda Bros, cor branca, aproximando-se, vindo a munir-se com uma arma de fogo e a apontou para o ofendido, ação percebida por este, que imediatamente empreendeu fuga do local na motocicleta que estava pilotando. Expõe a denúncia que, no caminho, na Avenida Marechal Rondon deste município, a vítima encontrou uma viatura da Polícia Militar e comunicou o fato aos Policiais Militares. Na sequência, o ofendido dirigiu-se ao Bar Bezerrão, onde encontrou o acusado, seu conhecido, tendo o cumprimentado e ainda comentado que acabara de ser vítima de uma tentativa de homicídio. Em seguida, a vítima saiu do local e se dirigiu ao Bar Cassino, onde entregou a motocicleta que estava conduzindo ao proprietário do veículo. Ato contínuo, o ofendido pegou a motocicleta de sua propriedade e retornou ao Bar Bezerrão. Todavia, ao se aproximar de seu destino, visualizou o réu subindo na garupa da motocicleta do indivíduo que havia tentado ceifar sua vida momentos antes, percebendo, assim, que seria novamente alvo de ação contra sua vida, dirigiu-se, em sua motocicleta, à Delegacia de Polícia Civil local. Na sequência, o acusado e o indivíduo de identidade desconhecida, passaram a perseguir a vítima pelas vias da cidade, desferindo contra esta, no trajeto, 09 (nove) disparos de arma de fogo. Segundo a inicial, quando conseguiu chegar na frente da Delegacia de Polícia Civil desta cidade, o ofendido ainda foi alvo de mais 03 (três) disparos de arma de fogo. Em seguida, o ofendido, que não foi atingido pelos disparos, conseguiu se proteger da ação ingressando na Unidade Policial, oportunidade em que o réu e o indivíduo de identidade desconhecida empreenderam fuga. Prisão temporária do acusado decretada no ID 54056220 – pág. 24. Denúncia recebida no ID 54056222 – pág. 2. Prisão preventiva decretada no ID 54056222 – pág. 3/4. Reposta escrita à acusação no ID 54056222 19/21 e ID 54056223 – pág. 1/3. Manifestação do MP no ID 54056224 – pág. 1/9. Ratificação do recebimento da denúncia no ID 54056225 – pág. 2/5. Certidão criminal no ID 54056225 – pág. 10. Termo de audiência realizada no dia 02/02/2022 no ID 54057724 – pág. 11/12, ocasião em que foram ouvidos Manoel Rodrigues da Silva Júnior, Cleane de Lázaro Souza Rodrigues e Jairo Araújo Moura. Prisão do acusado cumprida em 26 de fevereiro de 2022, conforme ID 54057724 – pág. 20. Condução coercitiva de Marcos Silva e nova intimação de Liandra Sena infrutíferas, nos IDs 59335278 e 59433893, respectivamente, de modo que, tendo em vista a ausência de atualização de novo de endereço, a oitiva destas foi dispensada pelo juízo na decisão de ID 62557248. Audiência ocorrida no dia 18 de agosto de 2022, ocasião em que foi realizada a qualificação e interrogatório do acusado. Na oportunidade o Ministério Público e a defesa apresentaram alegações finais orais e o Juízo proferiu decisão de pronúncia do réu, a fim de ser submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri, como incurso nas sanções do art. 121, § 2º, IV, na forma do art. 14, II, todos do CPB da vítima de Marcos Falquine de Souza. Na mesma ocasião o Ministério Público já desistiu do prazo recursal e o feito aguarda o prazo preclusivo para defesa acerca da pronúncia. Cumpre, ainda informar, que a prisão do custodiado foi mantida em audiência, dada a gravidade concreta do delito, conforme fundamentação ali constante. Vale informar, ainda, que a ata da referida audiência foi inserida no sistema PJE nesta data, dada mídia que ultrapassava o limite de juntada e foi repartida em inúmeras partes, cuja anexação exige tempo (conforme ID 75012569).
(...)”.

Nesta
Superior Instância
, ID 10954240, o Procurador de Justiça
Hezedequias Mesquita da Costa
, pronunciou-se pelo
conhecimento
e pela
denegação da ordem
, por não restar configurado qualquer constrangimento ilegal na prisão preventiva do paciente.

Sem pedido de
sustentação oral
.

É o
relatório
.
Decido
.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade recursal, mormente à adequação e tempestividade,
conheço
da presente ordem.

Como tido alhures, objetiva o impetrante a concessão da presente ordem de
Habeas Corpus
em favor do paciente, para que seja posto em liberdade, sob as alegações de excesso de prazo para a formação da culpa e ausência dos requisitos da prisão preventiva.

Em consulta ao Sistema PJE, constatou-se que em
19/08/2022
, após Audiência de Instrução e Julgamento, foi proferida
Sentença Condenatória
desfavorável ao ora paciente, pelo
Juízo da 1ª Vara Criminal de Rondon do Pará/PA
,
pronunciando-lhe
como incurso nas sanções do
artigo 121, §2º, inciso IV, do Código Penal
, para ser julgado pelo Tribunal do Júri, nos autos do
Processo nº 0002763-68.2020.8.14.0046
, negando-lhe o direito de recorrer em liberdade.

Vê-se, portanto, superadas e prejudicadas ambas as alegações, vez que a instrução processual se findou e agora se está diante de um juízo de certeza.

Assim, tenho por esvaziado o pedido e as alegações ventiladas na presente via estreita.

Nesse sentido:

HABEAS CORPUS – Roubo - Revogação de prisão preventiva –
Excesso de prazo para encerramento da instrução - Prolação de sentença condenatória - Prejudicialidade da impetração - Perda superveniente do objeto - ORDEM PREJUDICADA
.

(TJ-SP 20565254120188260000 SP 2056525-41.2018.8.26.0000, Relator: Silmar Fernandes, Data de Julgamento: 07/06/2018, 9ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 07/06/2018).
Grifei

HABEAS CORPUS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA E TRÁFICO DE DROGAS. REQUISITOS AUTORIZADORES DA PRISÃO PREVENTIVA. PROLAÇÃO DE SENTENÇA PELO JUÍZO SINGULAR. ATO SUPERVENIENTE À IMPETRAÇÃO DESTE WRIT. PERDA DO OBJETO.

1.
Demonstrado que houve sentença penal condenatória pelo Juízo Singular, resta superado o alegado excesso de prazo para o término da ação penal, cessando os motivos que ensejaram a sua impetração, restando prejudicada a ordem
. 2. Habeas corpus prejudicado.
(TJ-AC - HC: 10004733820188010000 AC 1000473-38.2018.8.01.0000, Relator: Pedro Ranzi, Data de Julgamento: 05/04/2018, Câmara Criminal, Data de Publicação: 13/04/2018).
Grifei

Desse modo, a situação que se apresenta não configura constrangimento ilegal, tendo em vista que, pronunciado o paciente, não há mais que se falar em excesso de prazo, a teor do que dispõe o entendimento sumulado do STJ, a saber:

Súmula nº 21:
“
Pronunciado o réu, fica superada a alegação de constrangimento ilegal da prisão por excesso de prazo na instrução
.”

Como se vê, não há constrangimento ilegal na restrição corporal em enfoque.

Ante o exposto, pelos fundamentos apresentados,
JULGO PREJUDICADA
a presente ordem de
Habeas Corpus
.

Belém, 26/09/2022